Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-58.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0707343-58.2019.8.07.0005 Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelado: LEONTINO IZIDORO TRIGUEIRO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Intime-se o apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Carmelita Brasil Relatora